Tribunal: STF
Processo: ARE 1595292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repetição de indébito. Previdência. Alteração de regime de tributação. Inviabilidade do recurso. Incidência da súmula 279 do STF. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo pela aplicação da Súmula 279 do STF e pela necessidade de exame de matéria infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, seria possível afastar os óbices processuais apontados na decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Não é possível chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem sem o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279) e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que impede o trânsito do apelo extremo. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.